Tribunal: TJES
Processo: 5002804-43.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002804-43.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: ADRIANO BRESSIANI LIMA

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – AMPUTAÇÃO DA PORÇÃO DISTAL DO POLEGAR DIREITO – INCAPACIDADE PARCIAL COMPROVADA PELO LAUDO PERICIAL - RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDO – SENTENÇA CONFIRMADA.

1. Segundo a jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça, firmada em sede de recente julgamento de recurso repetitivo (Tema 416) – e, portanto, com força de precedente de aplicação obrigatória – a concessão do auxílio-acidente exige a comprovação
(1)
da lesão,
(2)
do nexo de causalidade com o acidente de trabalho e
(3)
da redução da capacidade para o labor habitualmente exercido.

2. Considerando que, mediante consolidação de lesão decorrente de acidente de trabalho (amputação da porção distal do polegar direito), o apelado teve redução permanente parcial da capacidade para a atividade laboral que habitualmente exercia, ainda que mínima, impõe-se a concessão do benefício de auxílio-acidente, a partir da cessação do auxílio-doença, conforme art. 86, §2º, da Lei n. 8.213/1991.

3. Corretas, ademais, a indicação do termo a quo para a concessão do auxílio-acidente (Tema 862 – STJ), a incidência de correção monetária e juros sobre as parcelas vencidas (Tema 905 – STJ) e a condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

4. Recurso voluntário desprovido. Sentença confirmada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário e, em remessa necessária, CONFIRMAR a sentença, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo e da remessa necessária e passo ao seu julgamento como segue.

ADRIANO BRESSINI LIMA
, ora apelado, ajuizou esta ação acidentária em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
sustentando, em sua inicial, que em 22/05/213 foi vítima de um acidente de trabalho que resultou em na amputação de parte de seu polegar direito.

Expôs que, em virtude desta lesão, foi afastado do trabalho, permanecendo durante esse período em gozo do benefício previdenciário de auxílio-doença acidentário, entre 07/06/2013 a 22/08/2013.

Continuou a aduzir que, após a cessação do benefício, permaneceu com redução de seu potencial laboral, já que apresenta limitação funcional em sua mão direita, porque a amputação traumática de seu polegar promove significativa perda anatômica e exige que dispenda maior esforço para o exercício de seu trabalho, sendo, portanto, fator de limitação da capacidade laborativa. Afirma, ainda, que possui hipersensibilidade na área lesionada, com expressiva dificuldade para dobrar o seu dedo, com perda de força motora, pressão e precisão no toque, dificuldade para realizar a “pinça” manual, necessitando maior concentração e maiores cuidados para executar tarefas manuais, ou seja, menor destreza para praticar as mesmas atividades que exercia antes do acidente. Alega, ademais, que há dificuldade no exercício de serviços de precisão, haja vista que perdeu parte do tato na região lesionada, de modo que jamais executará suas atividades com a mesma presteza e perfeição.

Após a instrução do feito, que contou com a produção de prova pericial (id 7345100), o juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a autarquia previdenciária a pagar o benefício de auxílio-acidente em favor do demandante, devido desde 30 de setembro de 2013, data em que cessou o benefício de auxílio-doença, a ser apurado em procedimento de liquidação de sentença. Sobre as parcelas vencidas e não pagas, determinou a incidência de correção monetária segundo o índice do INPC, desde o vencimento de cada parcela e juros segundo o índice oficial de caderneta de poupança, desde a citação (súmula 204 do STJ). A partir da entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 113/2021, apenas a SELIC. Por fim, condenou o apelante ao pagamento das despesas processuais.

Irresignado, o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
interpõe este recurso sustentando, em síntese, que o laudo pericial comprova que o apelado perdeu, em acidente de serviço, a falange distal de seu polegar direito, sendo que somente a perda da falange proximal do dá direito ao auxílio acidente, nos termos do Decreto n 4.032, de 2001.

Pois bem. Resta incontroversa a origem acidentária da lesão, questionando a autarquia apenas a possibilidade de se conceder o benefício no caso de amputação da falange distal (e não da falange proximal) do primeiro quirodáctilo (polegar) do apelado.

Com efeito, o auxílio-acidente será concedido como indenização ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (art. 86 da Lei nº 8.213/91).

Segundo a jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça, firmada em sede de recente julgamento de recurso repetitivo – e, portanto, com força de precedente de aplicação obrigatória – a concessão do auxílio-acidente exige a comprovação
(1)
da lesão,
(2)
do nexo de causalidade com o acidente de trabalho e
(3)
da redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. Confira-se:

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. LESÃO MÍNIMA. DIREITO AO BENEFÍCIO.

1. Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91, exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido.

2. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão.

3. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.109.591/SC, relator Ministro Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), Terceira Seção, julgado em 25/8/2010, DJe de 8/9/2010.)

Postas estas premissas e voltando ao caso concreto, observo que o laudo pericial id 7345100 indica que a amputação da falange distal (ou seja, da parte superior) do polegar direito do apelado causou-lhe
incapacidade parcial
para o trabalho, porque provocou leve diminuição de movimentos do seu polegar direito, com limitação funcional da mão lesionada, que é a sua mão dominante.

Respondeu, ainda, o Sr. Perito, o seguinte em relação aos quesitos apresentados pelo apelado:

(...)

8) Cite se houve alteração, ainda que mínima, nos seguintes movimentos: abdução, pronação, supinação, flexão, adução, função de pinça, alinhamento, derrame, edema, esquimoses, atrofias musculares; deformidades; alterações dinâmicas; força muscular ou motora?

R. Sim, todos.

(...)

12) Na execução de atividades manuais, é necessário maior concentração e maiores cuidados para execução de tarefas, em razão da perda anatômica?

R. Sim.

13) Existe perda de tato, pressão, garra e/ou pinça na região lesionada?

R. Há diminuição de força palmar, visto que o dedo polegar é o principal para execução de força da mão, e também garra ou pinça, parte sensitiva em restante da mão, normal.

14) A lesão encontrada diminui a capacidade do periciado em carregar/segurar determinados objetos e ferramentas? e/ou realizar determinadas tarefas com a destreza anterior?

R. Sim.

15) Há outras dificuldades encontradas pelo periciado para continuar desempenhando suas funções habituais?

R. A perda do polegar D, sendo destro implica no prejuízo de exercer as mesmas funções que exercia.

(...)

Não se tem dúvidas, pois, de que ainda que apelado siga laborando como estofador de móveis – mesma função em que laborava quando do acidente – o laudo médico pericial indicou que a lesão consolidada em seu polegar direito lhe provocou incapacidade parcial permanente ante as dificuldades com que tem que conviver, de modo que se o segurado for desligado da empresa em que labora atualmente, pode não ser capaz de se inserir no mercado de trabalho na mesma função.

Neste contexto, comprovada a lesão, o nexo de causalidade com o acidente e a perda da capacidade laboral do apelado, necessária a concessão do auxílio-acidente, tal qual determinou a sentença recorrida.

Vale ressaltar, em atenção às razões recursais, que o art. 104 do Decreto nº 3.048/1999 prevê que o auxílio-acidente será concedido quando das lesões causadas pelo acidente resultar sequela definitiva “
que, a exemplo das situações discriminadas no Anexo III, implique redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
”.

Veja-se, assim, que o referido Anexo III (alterado pelo Decreto 3.042/2001, indicado pelo apelante) não configura um rol taxativo, pois indica apenas
exemplos
de situações que dão direito ao auxílio-acidente, por implicarem redução da capacidade laboral do segurado.

Assim, ainda que a lesão sofrida pelo ora apelante não esteja prevista no rol do Anexo III do Decreto nº 3.048/99 (alterado pelo Decreto nº 4.032/2011), não há óbice para a concessão do auxílio, porque demonstrados os requisitos necessários para tanto.

Corretas, ademais, a indicação do termo a quo para a concessão do auxílio-acidente (Tema 862 – STJ), a incidência de correção monetária e juros sobre as parcelas vencidas (Tema 905 – STJ) e a condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso voluntário e em reexame necessário confirmo a sentença em todos os seus termos.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, já que seu percentual será fixado em liquidação de sentença (art. 85, §4º, II, do CPC).

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho a relatoria.